Tribunal: CARF
Processo: 11624.720226/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2008, 2009
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais, se concederá a exclusão tributária.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. LEI 11.428/2006. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passaram a ser excluídas dá área tributável.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720226/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.643 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
TAKASHI YAMAUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico
as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais,
se concederá a exclusão tributária.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. LEI 11.428/2006. APLICAÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, passaram a ser excluídas dá área tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720226/2012-51
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720226/2012-51

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se as Áreas de Preservação Permanente e de
Florestas Nativas nas dimensões de 49,64 ha e 373,14 ha, respectivamente. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-36.722 (p. 129), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 92) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente;
(ii) não comprovação da área coberta com florestas nativas; e (iii) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 103), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-36.722 (p.
129), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2009
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Área
de Reserva Legal - ARL, Área de Floresta Nativa - AFN, entre outras, está vinculada à
comprovação da existência das mesmas, como laudo técnico específico, reconhecimento
pelo poder público e averbação da ARL na matrícula até a data do fato gerador,
respectivamente, e da regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não
exclui a da outra.
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. Porém, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só,
não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
especificas nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720226/2012-51

concederá a exclusão tributária, tais como: Áreas de Preservação Permanente - APP,
Área de Interesse Ecológico - AIE reconhecido por Ato do Poder Público, Área de
Reserva Legal - ARL, e demais áreas previstas em leis.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 147, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* a área do imóvel em questão esta inserida em Área de Proteção Ambiental -
APA, tendo sua área de utilização limitada;
* a propriedade também tem sua utilização limitada pela Lei n° 11.428/2006, por
ser área de interesse ecológico para a proteção de ecossistemas uma vez que faz parte do Bioma
Mata Atlântica, por possuir 97% da sua área composta de floresta nativa secundária, integrante
da formação de floresta ombrófila mista;
* os dois laudos técnicos juntados pelo Recorrente e com Anotação de
Responsabilidade Técnica — ART devidamente registrada junta ao CREA comprovam a
verdadeira função social da propriedade, utilizada exclusivamente para a preservação da fauna e
da flora, o que não pode deixar de ser considerado pelo fisco;
* a propriedade do Recorrente é considerada área de relevante interesse ecológico
por ser composta de floresta de mata atlântica, patrimônio nacional protegido por lei, encontra-se
inserida no artigo 10 da lei n° 9.396/96, devendo ser excluída da base de cálculo para fins de
apuração do ITR;
* outros documentos podem comprovar a existência de área de interesse ecológico
e não apenas a apresentação do ADA, o qual, conforme entendimento da Câmara Administrava
de Recursos Fiscais possui apenas cunho declaratório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720226/2012-51

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente; (ii) não comprovação da área coberta com florestas nativas; e (iii)
não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) prescindibilidade de apresentação do ADA e (ii) comprovação das áreas declaradas.
Da Área de Proteção Ambiental
O Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende que toda
a área do imóvel faz jus à isenção do ITR por estar totalmente inserida em Área de Proteção
Ambiental (APA).
De fato, assim se manifestou o Contribuinte em sua peça recursal:
Portanto a área do imóvel em questão esta inserida em Área de Proteção Ambiental -
APA nos termos da legislação citada acima, tendo sua área de utilização limitada.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei no 9.393/96,
a isenção pleiteada pela Contribuinte está condicionada à comprovação do interesse ambiental
correspondente ao respectivo imóvel, o que será declarado por meio de Ato Específico (ou seja:
não geral) federal ou estadual.
Nessa configuração, vale trazer os ditames do supracitado dispositivo, os quais
condicionam o gozo do citado benefício fiscal à comprovação do interesse ecológico da
respectiva área, mediante o Ato específico. Confirma-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; (grifo nosso)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;(grifo nosso)
Como se vê, para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico, tal como
defende a Recorrente, faz-se necessário “declaração” de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual. Não basta a comprovação, faz-se, igualmente, obrigatório
ter a declaração em ato do poder público.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720226/2012-51

Vale dizer, a área de utilização limitada tida como área de interesse ecológico para
a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestável para a atividade rural, para fins de
isenção de ITR, deve ser plenamente comprovada, além de se exigir que ato do Poder Público
(órgão federal ou estadual) declare, em caráter específico, a referida área como de interesse
ambiental, inclusive delineando a qual título.
Não são admitidas declarações em caráter geral, que não especifiquem quais as
áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão
recursal. De mais a mais, o laudo técnico, por si só, não pode transpassar o requisito declaratório
exigido para ser cumprido pelo Poder Público. Aliás, o ato declaratório do Poder Público (órgão
federal ou estadual) não é o ato, mas ato específico.
Vê-se, portanto, que para exclusão do ITR, apenas é aceita como área de interesse
ecológico a área declarada em caráter específico para determinada área da propriedade particular.
Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter geral como de proteção
ambiental, é necessário também o reconhecimento específico de órgão competente federal ou
estadual para a área da propriedade particular tem sua utilização limitada ou com restrição total
de uso.
Nesse sentido, o Parecer MF/SRF/COSIT/COTIR no 22, de 19/3/97, conclui:
7. As Leis n.os 8.171/91, 8.847/94 e 9.393/96, quando se referem a áreas de interesse
ecológico - assim declaradas por órgão governamental competente, para efeito de
exclusão do ITR, não tratam das áreas declaradas em caráter geral (todos os imóveis da
região) e total (todas as áreas das propriedades da região), mas, sim, tão-somente, das
áreas declaradas, em caráter individual, ou seja, para áreas especificas do imóvel
particular da região e por iniciativa de seu proprietário.
Como visto, o Recorrente sustenta seus argumentos na legislação estadual da
APA, entendendo que pelo fato de seu imóvel estar localizado no perímetro dessa área seria de
interesse ecológico com direito à isenção. Este argumento, por si só, não é suficiente para
comprovar a isenção, pois, se assim fosse, praticamente todos os imóveis situados nessa região
seriam isentos, situação esta que não ocorre.
A lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que estatui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação define, em seu artigo 15, o que é a Área de
Proteção Ambiental - APA:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo
grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
Está claro se tratar de área extensa com possibilidade de ocupação humana e
possível de utilização dos recursos naturais e, assim, tributável, bem diferente do conceito de
APP, que deve ser preservada sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
Nas diversas legislações que tratam de áreas de proteção, inclusive, se especifica
que apenas as atividades potencialmente poluidoras, as de terraplanagem, entre outras, que
ameacem extinguir as espécies de flora e fauna é que estariam proibidas.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720226/2012-51

Das Áreas de Florestas Nativas e de Preservação Permanente e do Ato
Declaratório Ambiental.
Conforme exposto no relatório supra, a Fiscalização glosou as áreas de florestas
nativas e de preservação permanente declaradas pelo Contribuinte pela falta de apresentação do
respectivo Ato Declaratório Ambiental (ADA). É o que se infere, pois, do excerto abaixo
reproduzido do Auto de Infração:
Em síntese, verifica-se que nos termos da legislação vigente, para obtenção do
benefício da redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, em função da
existência de áreas cobertas por florestas nativas no imóvel também é
imprescindível que estas tenham sido informadas em ADA, protocolado no prazo
legal, no IBAMA.
Dessa forma, diante da não apresentação do Ato Declaratório Ambiental
protocolizado no prazo legal para os exercícios de 2008 e 2009, não apresentação
de elementos hábeis para comprovação do correto enquadramento das áreas cobertas
por florestas nativas e áreas de preservação permanente originalmente declaradas,
considerando o que dispõe o artigo 47 do Decreto no 4.382/02, tendo em vista que
os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal, são peças imprescindíveis,
sendo para fins de comprovação do que foi informado pelo contribuinte nas
declarações relativas aos exercícios objeto da presente revisão, e tendo em vista o
disposto pelos arts. 111, § único, art. 142 e inciso III, art. 149 da Lei no 5.172/66, foi
procedida a glosa das áreas de preservação permanente e áreas cobertas por florestas
nativas originalmente declaradas nos exercícios 2008 e 2009,
(destaquei)
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720226/2012-51

O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
De acordo com a fundamentação supra – a qual, registre-se, está em consonância
com o entendimento perfilhado por este conselheiro - em que pese o afastamento da exigência de
ADA para comprovação de existência da Área de Preservação Permanente, tem-se que esta
precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a
declarou.
No caso em análise, o Contribuinte apresentou os Laudos Técnicos de p.p. 73 e
80, emitidos por engenheiros agrônomos em 2012 e 2009, respectivamente, os quais apontam a
ocupação do solo do imóvel objeto do presente lançamento da seguinte forma:

Neste espeque, restando comprovadas, por meio de laudos técnicos não
rechaçados nem pela fiscalização, nem pelo órgão julgador de primeira instância (que, a rigor, só
não reconheceram as áreas de florestas nativas e de preservação permanente declaradas pelo
contribuinte pela não apresentação dos respectivos ADAs dos exercícios de 2008 e 2009; tanto
que não houve glosa em relação ao exercício de 2010, período para o qual o contribuinte
apresentou ADA tempestivo), impõe-se o reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente
e de Florestas Nativas nas dimensões de 49,64ha e 373,14ha, respectivamente.
Especificamente em relação à Área de Floresta Nativa, registre-se pela sua
importância que a letra e, do inciso II, § 1°, do artigo 10, da Lei n° 9.393/1996, incluído pela Lei
n° 11.428/2006, expressamente afastou da incidência do ITR as áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo-se as Áreas de Preservação Permanente e de Florestas Nativas nas dimensões de
49,64ha e 373,14ha, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital